Tribunal: TJSP
Processo: 2032194-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio triplamente qualificado e Furtos duplamente qualificados (por dez vezes) – Insurgência contra a decretação da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação da decisão objurgada e dos requisitos da prisão preventiva, bem como da presença de condições pessoais favoráveis à liberdade provisória – Inadmissibilidade – Decretação da prisão preventiva, com o

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio triplamente qualificado e Furtos duplamente qualificados (por dez vezes) – Insurgência contra a decretação da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação da decisão objurgada e dos requisitos da prisão preventiva, bem como da presença de condições pessoais favoráveis à liberdade provisória – Inadmissibilidade – Decretação da prisão preventiva, com o escopo precípuo de garantir a ordem pública, com fundamento na gravidade in concreto do delito de contra a vida, reveladora da periculosidade do agente, em relação ao qual também há indícios do cometimento de diversos crimes de furtos duplamente qualificados contra a vítima – Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de 2011, mormente em face da norma inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo Código. Ordem denegada.